Tribunal: TJDFT
Processo: 0743998-36.2022.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-05-15
Data de publicação: 2025-06-02

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO. TRÁFICO PRIVILEGIADO. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. COAÇÃO MORAL IRRESÍSTIVEL. NÃO CONFIGURADA. DOSIMETRIA DA PENA. TERCEIRA FASE. FRAÇÃO DE REDUÇÃO. QUANTIDADE EXPRESSIVA DE DROGA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Cuida-se de apelação interposta contra a sentença que condenou o réu como incurso nas sanções do art. 33, §4o, da Lei n. 11.343/06.
2. A Defesa requer a absolvição com fundamento na causa excludente de culpabilidade da coação moral irresistível. Subsidiariamente, pugna pela aplicação da fração de 2/3 na redução de pena pelo tráfico privilegiado.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. Duas questões são analisadas: (i) se houve coação moral irresistível que justifique a exclusão da culpabilidade; (ii) se é possível a aplicação do patamar máximo de redução de pena pelo tráfico privilegiado.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. É ônus da Defesa comprovar a ocorrência da suposta ameaça apta a caracterizar a coação moral irresistível (art. 156 do CPP). A palavra do acusado não pode ser admitida como prova suficiente para atestar a suposta ameaça, devendo existir outros elementos de convicção aptos a embasar a tese defensiva.
5. Também é requisito para a caracterização da coação moral irresistível a inevitabilidade do perigo por outro modo que não a prática do injusto penal, o qual não se verifica na hipótese em que o agente transporta sozinho entorpecente para realizar uma entrega, uma vez que podia noticiar as ameaças às autoridades competentes para adotar as medidas necessárias e cabíveis aptas prevenir a concretização do mal prometido.
6. A quantidade de droga apreendida pode justificar a modulação da fração redutora da causa de diminuição de pena do art. 33, § 4o, da Lei n. 11.343/2006, observadas as circunstâncias do caso concreto.
7. A quantidade de quase 1 kg de maconha é expressiva, mas não suficiente para justificar a aplicação da fração mínima de redução. Modulação da pena em fração de 1/2 (metade), adequada ao caso concreto.
IV. DISPOSITIVO
8. Recurso conhecido e parcialmente provido.